Tribunal: TJPA
Processo: 0804780-88.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804780-88.2025.8.14.0201

APELANTE: EOFILA PANTOJA DO CARMO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VENDA CASADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, julgou improcedentes os pedidos de revisão de juros, repetição de indébito e indenização por danos morais, afastando a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais; e (iv) verificar se é possível o conhecimento da alegação de venda casada suscitada apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial em controvérsia de natureza documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A ausência de requerimento oportuno de provas pela parte autora enseja preclusão consumativa, impedindo a alegação posterior de cerceamento de defesa.

5.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação do STJ.

6.

As taxas pactuadas, próximas à média de mercado, não evidenciam vantagem exagerada ou ilegalidade, afastando a intervenção judicial no contrato.

7.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

8.

A repetição do indébito depende da comprovação de cobrança indevida, inexistente no caso diante da regularidade dos encargos contratuais.

9.

A inexistência de ilicitude contratual afasta o dever de indenizar, configurando a situação mero dissabor decorrente da relação negocial.

10.

A alegação de venda casada suscitada apenas em apelação configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.013 do CPC, impedindo seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 355, I, 487, I, 1.013 e 85, §2º; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp nº 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.06.2022; STJ, Súmulas 539 e 541.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EOFILA PANTOJA DO CARMO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA, que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo consignado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões da parte autora em desfavor da requerida por não considerar abusivas as cláusulas contratuais dos empréstimos consignados questionados na exordial, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e:

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% sobre o valor da causa, fixado conforme art. 85, caput e §2º I a IV do CPC e que ficará sob a exigibilidade suspensa por um período prescricional de até 05 (cinco) anos em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, ou antes deste período desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo.

Intimem-se as partes.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas, especialmente pericial, imprescindível para aferição de anatocismo, abusividade de juros e configuração de venda casada; (ii) no mérito, a existência de prática abusiva consistente na imposição de seguro de proteção financeira, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios, porquanto fixados em patamar superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iv) o direito à repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) a ocorrência de danos morais em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, com retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para julgar procedentes os pedidos, inclusive com condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Cerceamento de Defesa

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, não merece acolhimento.

Consoante se extrai da sentença, o magistrado de origem entendeu pela suficiência do conjunto probatório constante dos autos, reputando desnecessária a dilação probatória, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia estabelecida é eminentemente de direito e documental, centrada na análise das cláusulas contratuais e da eventual abusividade dos encargos financeiros, não havendo necessidade de prova pericial para formação do convencimento do julgador.

Ademais, a própria sentença registra que, após o despacho saneador, as partes não requereram a produção de outras provas . Tal circunstância evidencia que a parte autora, embora regularmente instada a se manifestar acerca da necessidade de dilação probatória, manteve-se inerte, deixando de indicar qualquer meio de prova que entendesse imprescindível à demonstração de suas alegações.

Nessa linha, incide a preclusão consumativa, não podendo a apelante, apenas em sede recursal, sustentar a imprescindibilidade de prova que não requereu oportunamente, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual e da cooperação (art. 6º do CPC).

Assim, não há falar em nulidade da sentença, tendo o magistrado atuado em estrita observância ao devido processo legal.

3.

Razões recursais.

No mérito, a matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a: (i) aferir a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) analisar o pedido de repetição do indébito; e (iii) examinar a pretensão indenizatória por danos morais.

3.1.

Dos juros remuneratórios.

No tocante à taxa de juros, não prospera a insurgência recursal.

O autor afirma a necessidade de adequação das taxas de juros remuneratórios, tendo como base a taxa média divulgada pelo Bacen.

Sobre o assunto, é certo que, excepcionalmente, se admite
a revisão das taxas contratadas, sendo que, atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, consignando que as taxas pactuadas — 1,97% ao mês e 26,38% ao ano — encontram-se em consonância com os parâmetros adotados pelo mercado financeiro, não ultrapassando em muito a taxa média da época, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

Assim, ausente prova de discrepância relevante em relação à taxa contratada e a taxa média, não há que se falar em revisão judicial dos juros remuneratórios.

No que tange à capitalização de juros, igualmente não há ilegalidade, uma vez que há expressa pactuação contratual, sendo plenamente admitida pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 539 e 541).

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, este depende, necessariamente, da comprovação de cobrança indevida, o que não restou evidenciado no caso concreto. Ausente a ilegalidade dos encargos, não há que se falar em restituição de valores.

De igual modo, a pretensão de indenização por danos morais não merece prosperar, uma vez que a mera contratação de empréstimo com encargos regularmente pactuados, ainda que posteriormente questionados, não configura, por si só, abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual.

Por fim, cumpre destacar, com especial relevo, que a alegação de venda casada de seguro, suscitada pela apelante em suas razões recursais, não merece sequer conhecimento, por configurar inovação recursal.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a parte autora limitou sua insurgência à alegação de abusividade dos juros remuneratórios e encargos financeiros, inexistindo qualquer impugnação específica quanto à contratação de seguro ou eventual prática de venda casada .

Assim, a introdução dessa matéria apenas em sede de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal e o disposto no art. 1.013 do CPC, além de afrontar o contraditório, por impedir a manifestação da parte adversa na instância de origem.

Dessa forma, não se conhece da alegação de venda casada, por se tratar de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

3.2.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026